Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. JULGADOR ADISTRITO AO PEDIDO INICIAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. POSSE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. O Julgador deve observar a necessária adstrição, congruência e correlação entre a petição inicial e a sentença/acórdão, de modo que o Julgador não pode conceder tutela jurisdicional diversa daquela pleiteada pela parte.
4. A exigência de diploma de conclusão de curso superior, mesmo tendo o impetrante apresentado certificado de conclusão do curso, caracteriza uma formalidade excessiva, que desconsidera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, até porque a ausência do referido diploma não traz qualquer prejuízo à Administração Pública, não havendo razão para que dela decorra a exclusão do impetrante do concurso público.
5. Não seria razoável que a demora da instituição de ensino no cumprimento de entraves burocráticos pudesse obstar a posse do candidato que demonstra possuir a habilitação exigida para o cargo
6. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, rejeitam-se os embargos opostos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.